Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733822-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLORIA DA SILVA JOANNA APELADO: JOSE RICARDO DA SILVA JOANNA D E S P A C H O A apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial em defesa dos interesses da curatelada GLÓRIA DA SILVA JOANNA, busca a reforma da sentença para que seja afastada a condenação da curatelada ao pagamento de honorários de sucumbência, visto cuidar-se de ação de interdição que é processada sob o rito de jurisdição voluntária (ID 67747876). A 14a Procuradoria de Justiça Cível ressalta o óbito da curatelada no dia 23/12/2024 (ID 67747896) e sinaliza a perda superveniente do objeto da ação de curatela, com consequente prejuízo ao exame da apelação. Posta a questão nestes termos, intime-se a d. Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se remanesce interesse processual no julgamento do presente recurso de Apelação. P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator